Tribunal: TJMT
Processo: 0005205-32.2016.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005205-32.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0009-04 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal n. 0005205-32.2016.8.11.0013 em desfavor de
GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e PAULO CESAR FERREIRA
,
nos termos do artigo 485, III,
e §1o do Código de Processo Civil
, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Sustenta o recorrente que “
muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente”
; que
“a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção”
.

Aduz que
“a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”
; e que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Ausente as contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa no. 2016/6162, no valor de R$ 38.674,75 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Vislumbra-se que em 18/12/2023, por certidão de impulsionamento, a Fazenda Pública foi intimada para manifestar-se quanto a eventual aplicação do Termo de Cooperação Técnica 07/2023, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Procuradoria-Geral de Mato Grosso (id. 219068771).

Na data de 15/02/2024, foi certificado por meio de id. 219068772, que “
o advogado da parte autora devidamente intimado, conforme consta na aba expedientes, e até a presente data não se manifestou. Assim, com o amparo na legislação vigente, procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos em cinco dias, sob pena de extinção
.”.

Na sequência, em 07/03/2024 o juiz singular extinguiu o processo nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, por abandono da causa
(id. 219068774).

Analisando os elementos e circunstâncias envolvidos na controvérsia, resta evidente que a objeção em questão limita-se a investigar se ocorreu, ou não, o abandono da causa pela parte apelante/exequente, fato passível de resultar na extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo poderá ser extinto quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, o mesmo artigo estabelece, no parágrafo primeiro,
que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Analisando os autos, observa-se que ao extinguir o executivo, pelo abandono da causa, o r. Juízo
a quo
inobservou o §1o do artigo 485 do CPC,
que determina intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias
.

A lei exige a prévia intimação pessoal do autor, no caso exequente/apelante, para dar andamento ao processo, providência que, em que pese tenha sido determinada, não foi adotada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

Nos autos, inexiste qualquer documento ou manifestação da Fazenda Pública que ateste a realização da intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do CPC,
fato que impede a extinção por abandono da causa
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024